Tribunal: TCU
Processo: 039.411/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a auditoria interna dos órgãos das Funções Essenciais à Justiça.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada no Ministério Público da União (MPU) e na Defensoria Pública da União (DPU), em decorrência do Acórdão 1273/2015-TCU-Plenário , com vistas a avaliar o grau de convergência das respectivas auditorias internas às normas e padrões definidos internacionalmente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao MPU, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 26, inciso XIII, da Lei Complementar 75/1993, com o art. 1° da Portaria-PGR/MPU 140/2020 (Regimento Interno da Auditoria Interna do MPU-Audin), e com as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna 1110, 1111, 2020 e 2060, que avalie a conveniência e a oportunidade das seguintes medidas: 9.1.1 estabelecer, no regimento interno da Audin, a necessidade de que suas atividades sejam reportadas a um dos órgãos colegiados de governança do MPU, além do que já ocorre em relação ao PGR, bem como a avaliação, no âmbito da discricionariedade do órgão, das salvaguardas necessárias à autonomia do Auditor-Chefe da Audin, no caso de exoneração do cargo; 9.1.2. avalie a conveniência e a oportunidade da formalização do referencial técnico da unidade, por meio de instrumento normativo expedido pelo Procurador-Geral da República; 9.2. recomendar à Adin/MPU que efetive a elaboração de mapa de competência, de modo a colaborar com formulação de plano de desenvolvimento profissional dos auditores, com fulcro no art. 22, incisoVI, da Portaria-PGR/MPU 140/2020 e nas Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna 1230 e 1210; 9.3. recomendar à DPU, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI do TCU, c/c o art. 8o, inciso V, da Lei Complementar 80/1994, com o art. 95 da Resolução-CSDPU 154/2019 (Regimento Interno da DPU) e com as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna 1000, 1010, 1110, 1111, 2020 e 2060, que avalie a conveniência e a oportunidade das seguintes medidas: 9.3.1. estabelecer, no Regimento Interno da Secretaria-Geral de Controle Interno e Auditoria (SGCIA), a necessidade de suas atividades serem reportadas ao Conselho Superior da DPU, além do já ocorre com o Defensor-Público Geral Federal, bem como a avaliação, no âmbito da discricionariedade do órgão, das salvaguardas necessárias à autonomia do Secretário-Geral da SGCIA, no caso de exoneração do cargo; 9.3.2. formalização, no Regimento Interno da SGCIA, dos elementos mandatórios da Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF); 9.4. recomendar à SGCIA/DPU, que elabore mapa das competências necessárias às atribuições da auditoria interna, com fundamento no art. 97 da Resolução-CSDPU 154/2019 e nas Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna 1210 e 1230; 9.5. dar ciência desta decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, à Câmara dos Deputados, com vistas a subsidiar a apreciação dos Projetos de Lei 7.922/2014 e 7.923/2014; 9.6. dispensar o monitoramento das recomendações aqui expedidas, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução-TCU no 315 de 22/09/2020.